Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESCABIDO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência jurídica da Cédula de Crédito Bancário com Cessão Fiduciária de Saque-Aniversário FGTS no 502427297, no valor de R$ 11.503,51, para pagamento em 7 prestações, vencendo-se a primeira em 01.06.2022 e a última em 01.06.2028; b) condenar o réu a promover o cancelamento dos descontos no FGTS da autora a partir de 01.06.2024, sob pena de multa de R$ 2.000,00, bem como restituição em dobro de qualquer valor que seja descontado; c) condenar o réu a restituir à autora: R$ 8.141,12, já computada a dobra legal, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto (01.06.2022) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (23.05.2023); R$ 7.668,14, já computada a dobra legal, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto (01.06.2023) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (23.05.2023).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51881949). Custas e preparo recolhidos (ID 51881950).
3. Em suas razões recursais, a requerida pugna pela declaração de incompetência do juízo e reforma da sentença, buscando que a ação seja julgada improcedente e que as condenações por dano moral, restituição em dobro e danos materiais sejam excluídas. Os argumentos baseiam-se na necessidade de perícia técnica e inclusão da CEF no polo passivo. Aduz que a recorrida utilizou sua conta no banco requerido e contratou empréstimos usando login e senha pessoais no aplicativo, pois, para transações PIX e TED, a confirmação ocorre mediante senha, não tendo havido irregularidades. A recorrente sustenta que não houve ato ilícito e que para haver dano indenizável, deve existir violação de um interesse jurídico, certeza do dano e sua subsistência, o que não foi comprovado. Por fim, sustenta que qualquer devolução de valores pelo Banco PAN deveria ser simples e não em dobro, conforme entendimento do STJ.
4. Em contrarrazões, a requerente/recorrida afirma que teve um acesso indevido à sua conta, que resultou em um empréstimo e transferências via PIX. Argumenta que, apesar da alegação do banco recorrente de que a requerente teria contratado os serviços, discrepâncias em dados de geolocalização e na utilização de uma foto idêntica em diferentes momentos evidenciam a fraude.
5. Preliminar de incompetência. Inexiste situação que implique litisconsórcio passivo necessário a justificar a inclusão da Caixa Econômica Federal. Destaco precedente do TJDFT no mesmo sentido: "1. Ausente interesse da Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ou da União, a atrair a competência da Justiça Federal, não se cogita falar em incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. O contrato discutido ostenta cunho eminentemente privado, no qual o trabalhador opta por antecipar, por intermédio do banco privado, o saldo do FGTS disponibilizado para saque no mês de seu aniversário, mediante contratação que não envolve a participação direta da Caixa Econômica Federal. 2.1. Não se verificam as hipóteses de cabimento de chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal, pois toda a contratação sob exame fora realizada junto ao banco réu, não havendo qualquer ingerência da empresa pública, de modo que não se cogita falar em solidariedade passiva." (Acórdão 1651445, 07251093420228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia.
7. Assim, afasto as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. "A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias"."(Acórdão 1692606, 07127884620228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. "(...) as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas"". (Acórdão 1635577, 07101902220228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. O art. 39-B da Resolução 147/2021 - BACEN dispõe que: "Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor".
12. No caso dos autos, a parte autora relata que é correntista do banco requerido e que em 17/01/2022 foram realizados por meio de internet Banking, sem sua autorização, um empréstimo pessoal vinculado ao FGTS, no valor de R$ 11.185,76 e três transações via PIX, sendo duas no valor de R$ 4.999,99 e uma no valor de R$ 1.000,00.
13. Não restou comprovado que a autora firmou com o banco requerido o contrato de mútuo e as transações via PIX. Considerando-se as discrepâncias quanto aos dados de geolocalização e os aparelhos utilizados para a contratação do empréstimo (ID 51881939), revela-se verossímil a fraude comunicada no boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 51881876).
14. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que não realizou o contrato e não efetuou as transferências via PIX, uma vez que corresponde a prova negativa, impossível de ser apresentada. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na contratação e nas transferências realizadas via PIX e que agiu para mitigar o dano.
15. Nesse sentido, os elementos trazidos indicam ter havido fraude, pois foi realizada contratação de mútuo em telefone não utilizado pela consumidora e em local distante de seu domicílio, seguido de três transferências sequenciais. Quanto às transferências, era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre uma transações em situação de fraude procedesse ao imediato bloqueio dos valores, consoante Resolução 147/2021 - BACEN. No entanto, o Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento em que foi comunicado e quando o dinheiro foi transferido da conta do recorrido.
16. Conclui-se, assim, que o contrato de mútuo e as transferências financeiras ocorreram mediante fraude, e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato e transferências fraudulentas. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para que a condenação à restituição dos valores indevidamente pagos pela requerente se dê de forma simples. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.